Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700989-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA. RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PAULO CAMILLO VARGAS PENNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CDC ÀS RELAÇÕES COOPERATIVISTAS. SÚMULA 602 DO STJ. HIPOTECA FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E O AGENTE FINANCIADOR. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULA 308, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver inovação. Situação que contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Considerando que a pretensão deduzida na inicial consiste no cumprimento de obrigação de fazer decorrente de compromisso de compra e venda, ou seja, questão de direito pessoal, incide a regra de competência relativa estabelecida no art. 46, do CPC. Preliminar rejeitada. 4. No caso, o promitente comprador persegue a outorga de escritura de imóvel quitado, bem como a baixa do ônus gravado em favor do agente financeiro, de modo que sua ausência no polo passivo da demanda inviabilizaria futuro cumprimento do decisum. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” (Súmula 602, do STJ). 6. Lado outro, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (súmula 308, do STJ). 7. No caso em exame, a associação não foi a financiadora da incorporação, mas mero fiador da dívida. Logo, ainda que se sub-rogue no direito do credor e por conta do pagamento da dívida, tais direitos não se sobrepõem aos dos promitentes compradores. Por conseguinte, não há suporte legal para a manutenção dos gravames lançados nas matrículas dos imóveis adquiridos pelo apelado, sob pena de evidente prejuízo ao terceiro adquirente de boa-fé. 8. O pedido de outorga de escritura definitiva de imóvel e baixa de gravame lançado em sua matrícula consiste em proveito econômico inestimável, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do §8o do artigo 85 da lei processual. 9. RECURSO DO BRANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – ANABB CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito porquanto não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por força de cláusula contratual do instrumento particular que ampara o gravame no registro do imóvel. Em adição, aponta ofensa aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, bem como 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ. Aduz que não houve má-fé, culpa ou falha na prestação do serviço. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 485 do CPC e a tese de ilegitimidade passiva. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA LIVRE DE ÔNUS. INEFICÁCIA DA HIPOTECA, A TEOR DA SÚMULA No 308 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308 do STJ). 3. Ultrapassar a conclusão firmada na Corte bandeirante acerca da legitimidade passiva do Banco para responder pela baixa da hipoteca que recaiu sobre o imóvel adquirido pela parte autora, demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, e das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, incidindo, na espécie, o óbice contido nas Súmulas nos 5 e 7 desta Corte: 4. Uma vez preenchidos os requisitos para majoração, os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão monocrática, tanto mais que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do NCPC. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1411290/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020) (g.n.). De igual sorte, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1804481, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2021. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 54 da Lei 13.097/2015, bem como 303, 1.474 e 1.479, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009